Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. REFORMADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou um acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade nas provas contidas nos autos por quebra da cadeia de custódia; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; v) verificar se há possibilidade de aplicar o redutor de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); vi) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; vii) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos; viii) saber se é cabível a revogação da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus.
7. A referência a potenciais efeitos difusos da traficância, como o aumento exponencial de crimes patrimoniais e o abalo da ordem e da segurança pública não constituem argumentos idôneos para valorar negativamente as consequências do crime, mormente quando o magistrado não demonstrou a maior reprovabilidade da conduta em elementos concretos do delito. Precedentes do TJDFT.
8. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Não há que se falar em bis in idem na valoração negativa referente à natureza e à quantidade do entorpecente quanto ao fato de tais circunstâncias terem sido também utilizadas para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, haja vista que além da presença das citadas circunstâncias, restou comprovado que o réu se dedica a atividade criminosas, já que é reincidente e portador de maus antecedentes.
10. Em proposta de revisão de entendimento (Tema 585/STJ), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvando a preponderância desta última apenas na hipótese de multirreincidência.
11. Comprovado nos autos que os réus se dedicavam a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
12.. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.
13. Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos, quando a pena fixada for superior a quatro anos, e o réu for reincidente.
14. Não deve prosperar o pleito que seja revogada a prisão preventiva do réu, haja vista que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente porque o acusado é reincidente e possui várias passagens anteriores, demonstrando que sua liberdade representa risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos conhecidos e parcialmente providos.